Tribunal: TJDFT
Processo: 0748873-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA INIMPUTABILIDADE. DOENÇA MENTAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, VII do CP, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
3. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
4. Os relatórios e receituários médicos acostados ao writ não são suficientes para comprovar, indene de dúvidas, que o paciente se encontrava, na época dos fatos, incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Eventual inimputabilidade deve ser demonstrada por meio de laudo a ser produzido em sede de incidente de insanidade mental, o que requer a devida instrução probatória, incompatível, portanto, com a via do habeas corpus.
5. O habeas corpus não é o meio adequado para a apuração da alegada ocorrência de agressões físicas perpetradas pelos agentes policiais contra o paciente, pois a pretensão requer dilação probatória, medida incompatível com o presente remédio constitucional.
6. Ordem denegada.